Tribunal: CARF
Processo: 15374.931685/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.931685/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.725 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
COMPANHIA HOTEIS PALACE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2000
VALIDADE
INTIMAÇÃO
VIA
EDITAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
INTIMAÇÃO
IMPROFÍCUA
DOS
MEIOS
PREVISTOS NOS INCISOS I-III DO ARTIGO 23 DO DECRETO 70.235/72.
A intimação via edital é válida desde que demonstrada a tentativa de intimação
do contribuinte por via postal, conforme disposto no Decreto no 70.235/72, art.
23, §1o. Não tendo sido o contribuinte devidamente intimado em seu endereço,
deve ser considerada tempestiva sua manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à primeira instância de
julgamento para que seja apreciada a manifestação de inconformidade da Recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente) e Wilson Kazumi Nakayama
(Suplente Convocado). Ausente o conselheiro Murillo Lo Visco.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.931685/2008-22
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.931685/2008-22

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte identificada
acima em face do Acórdão exarado pela 5a Turma da DRJ/RJ1 na sessão de 05 de maio de 2010
que não conheceu da manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte por ter sido
considerada intempestiva.
2.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário com o
seguinte arrazoado:
a) Pugna pela nulidade do acórdão pela indevida citação;
b) Aduz que a citação realizada por edital “beira ao absurdo”, vez que sua citação
deveria ser pessoal, haja vista que se encontra no mesmo endereço há mais de
40 anos.;
c) Só tomou conhecimento da decisão por ter entrado no site da Secretaria da
Receita Federal e tomou conhecimento da não homologação da compensação
intentada;
d) Que a falta de citação fere o seu direito à ampla defesa;
e) Esclarece a legalidade e a procedência da compensação intentada.
3.
Por fim, requer seja anulada a decisão recorrida para determinar novo
julgamento com análise do mérito da Manifestação de Inconformidade ou, caso, se entenda que o
presente processo reúne os elementos suficientes para tanto, dar provimento ao recurso para
reconhecer a legalidade da declaração de compensação apresentada, homologando-a.
É o relatório.

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.931685/2008-22

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as condições para sua
admissibilidade, posto que dele tomo conhecimento.
2.
Cinge-se a controvérsia à tempestividade da manifestação de
inconformidade apresentada pela contribuinte em 13 de março de 2009 de modo a impugnar a
decisão do Despacho Decisório que não homologou compensação intentada por meio de envio
de PER/DECOMP.
3.
Conforme destacado no acórdão recorrido, a citação do contribuinte se deu
por meio do Edital ARF n° 1632/2008 (fl. 86) e cotejando-o com a data de protocolo da
Manifestação de Inconformidade (fl. 10), verificou-se que esta se encontrava intempestiva,
nesses termos:
(...) considera-se a data de ciência da intimação pela interessada, no presente caso, a
data de 2 de dezembro de 2008 (15 dias após a data de afixação do Edital), sendo
admitida como tempestiva a manifestação de inconformidade apresentada até a data de
2 de dezembro de 2008, pelo que constata-se a intempestividade da manifestação de
inconformidade do presente processo, protocolada cm 13 de março de 2009.
4.
A citação por edital no processo administrativo fiscal está prevista no
Decreto 70.235 de 1972, e é válida e eficaz, desde que, e somente se restarem improfícuos os
demais meios previstos nos incisos I-III do artigo 23 do referido dispositivo legal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.931685/2008-22

II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
(...)
5.
In casu, a análise da validade da citação por edital requer verificar,
obrigatoriamente, se os meios de citação previstos nos incisos I – III do art. 23 foram
devidamente realizados.
6.
Ocorre que não encontrei nos autos comprovante de intimação pessoal,
por meio postal ou por meio eletrônico que pudesse confirmar, sem qualquer dúvida, que tais
meios foram de fato, levados a cabo e que, ainda assim, não se mostraram frutíferos.
7.
Explico: às fls. 8, há apenas uma consulta de postagem por AR ao
Recorrente para “pedido de esclarecimento”, devolvido pelo motivo “endereço insuficiente”,
como se verifica abaixo:

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.931685/2008-22

8.
No entanto, analisando as informações contidas no referido documento,
verifica-se que o endereço da contribuinte é o mesmo endereço encontrado em todos os
documentos a ela relacionados, incluindo a própria intimação por AR para ciência do
resultado da decisão ora recorrida (fl. 95), que foi devidamente realizada:

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.931685/2008-22

9.
Tampouco foi verificado nos autos qualquer desídia por parte da
Recorrente que inviabilizasse sua intimação pessoal ou por via postal. Pelo contrário, veio a
Recorrente aos autos, apresentar sua manifestação de inconformidade voluntariamente, assim
que tomou conhecimento do teor do Despacho Decisório.
10.
Ora, é certo que o direito não assiste aos que dormem, mas, por outro lado,
não pode ser a Recorrente prejudicada, por falha dos Correios ou mesmo da própria
Administração Pública, que pode ter cometido um erro no preenchimento do endereço do
destinatário (Recorrente) no AR enviado para sua citação.
11.
Ademais, parece razoável a aplicação subsidiária do art. 223 do Código de
Processo Civil ao Processo Administrativo Fiscal:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato
processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à
parte provar que não o realizou por justa causa.
§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu
de praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que
lhe assinar.

12.
A validade da citação por edital já foi apreciada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais em situações semelhantes:
Acórdão 401002.390 – julgamento em 12/04/2018
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
INTIMAÇÃO SUBSIDIÁRIA VIA EDITAL. DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA
IMPROFÍCUA PELOS MEIOS PRIMÁRIOS DE INTIMAÇÃO. ERRO DE
ENDEREÇO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA DO CONTRIBUINTE.
TEMPESTIVIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Deve ser demonstrada a tentativa de intimação do contribuinte por via postal para que se
legitime a intimação via edital, conforme disposto no Decreto no 70.235/72, art. 23, §1o.
Tendo sido intimado o contribuinte em endereço que não era o seu e não tendo sido
demonstrada qualquer desídia em relação aos seus dados cadastrais, inválida a
intimação por edital pois não houve efetivamente a intimação pelos meios primários.
Deve ser considerada tempestiva a sua manifestação de inconformidade.
Acórdão 2001000.604 - julgamento em 25/07/2018
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
INTIMAÇÃO SUBSIDIÁRIA VIA EDITAL. DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA
IMPROFÍCUA PELOS MEIOS PRIMÁRIOS DE INTIMAÇÃO. TEMPESTIVIDADE
DO RECURSO.
A intimação por AR, com informação pelos Correios que o contribuinte "Mudou-se",
sem mencionar mais de uma tentativa, sem que o contribuinte tenha trocado de
endereço, e não tendo sido demonstrada qualquer desídia em relação aos seus dados
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.725 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.931685/2008-22

cadastrais, não justifica a intimação por Edital na repartição, pois não houve
efetivamente a intimação pelos meios primários.
Deve ser considerado tempestivo o recurso.
13.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário,
determinando o retorno dos autos à primeira instância de julgamento para que seja apreciada a
manifestação de inconformidade da Recorrente.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital